Tribunal: TJBA
Processo: 8053358-20.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053358-20.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MONICA BRAGA DE CASTRO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. OMISSÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA EM IMPLANTAR O REAJUSTE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AFASTADAS. COMPETÊNCIA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.378/2008. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de Segurança impetrado por servidora pública aposentada contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, consistente na ausência de implantação do piso salarial nacional do magistério nos proventos de aposentadoria. II. Questão em discussão 2. A controvérsia em questão versa sobre a ocorrência, ou não, de omissão do Estado da Bahia quanto à implantação do piso salarial nacional do magistério nos proventos da impetrante. III. Razões de decidir 3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que compete ao Secretário de Administração implantar a política de recursos humanos do Estado, inclusive o reajuste do piso nacional do magistério. 4. Quanto ao mérito, comprovada a omissão da autoridade impetrada em realizar a devida implantação do reajuste previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, sendo reconhecido o direito à paridade remuneratória entre ativos e inativos. Precedentes deste Tribunal. IV. Dispositivo e tese 5. Segurança concedida para determinar a imediata implantação do piso salarial nacional do magistério nos proventos da impetrante, assegurando-se o pagamento das diferenças desde a impetração do mandamus, com correção monetária e juros de mora. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º da EC nº 41/03; Lei Federal nº 11.738/2008; Súmulas 269 e 271 do STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053358-20.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante MONICA BRAGA DE CASTRO e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em afastar a preliminar suscitada, para, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Ana Conceição Barbuda Ferreira Juíza Convocada Relatora